Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-53.2020.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000764-53.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 052.709.914-70 (APELANTE), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000764-53.2020.8.11.0044

APELANTE
:
JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL EM GRUPO – RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO
–
ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRECRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PELO SEGURADO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO APTO A CONFIRMAR A INVALIDEZ DA SEGURADA –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1º, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000764-53.2020.8.11.0044

APELANTE
:
JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA,
contra a sentença proferida na A
ção de Indenização Securitária
ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S/A,
que extinguiu o feito com resolução do mérito, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade e justiça à parte autora.(ID 72645961).

Em suas razões recursais (ID 72645964), a apelante alega que, ao contrário do que constou na sentença recorrida, o termo inicial da prescrição não se deu na data do atendimento ambulatorial ocorrido em 24/11/2017, pois ainda que tenha mencionado em sua inicial que na referida data teve conhecimento do surgimento das doenças ocupacionais incapacitantes que lhe acometem, tal data não corresponde à ciência inequívoca da invalidez.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

Nas contrarrazões, a parte apelante pugna pelo desprovimento do recurso e prequestiona a matéria (DI 72645968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000764-53.2020.8.11.0044

APELANTE
:
JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA
ajuizou a presente A
ção de Indenização Securitária
em face de
MAPFRE VIDA S/A,
aduzindo, em síntese, que em 09/05/2017 sofreu acidente de trabalho que lhe causou fratura do ombro/clavícula que a deixaram com sequelas incapacitantes permanentes, motivo pelo qual afirma fazer jus ao recebimento da indenização securitária.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, nos termos relatados.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta inocorrência da prescrição.

É cediço que, em se tratando de cobrança de seguro de vida, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, sofreu acidente de trabalho de 09/05/2017, o qual lhe causou uma luxação da articulação acrômio clavicular – CID S43.1, conforme atestado pelo médico em 11/05/2017 (ID 72644985)
.

O documento de ID 72644985, datado de 22/08/2017, registra que a apelante foi encaminhada pelo médico ortopedista e traumatologista, Dr. Cleyber dos Santos Silva – CRM 7754-MT, para realização de 20 sessões de fisioterapia motora.

Na sequência, o relatório médico emitido pelo Dr. Fábio Viana Pereira Belo – CRM/MT 4972, datado de 14/03/2018, registra que a apelante, paciente com lesão acrômio clavicular – CID S43.1, encontra-se aguardando providencias no SUS.

Assim, constata-se que inexiste nos autos qualquer documento médico apto a dar ciência inequívoca da incapacidade laboral à segurada, pois todos os documentos médicos que instruíram os autos apenas se referem à lesão acrômio clavicular e aos tratamentos a que deveria ser submetida.

Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 08/04/2020, a pretensão da apelante não se encontrava prescrita, pois não comprovada a ciência inequívoca da invalidez que acomete a segurada a incapacitando para o labor.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 126, 128, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O termo inicial do prazo prescricional em ação regressiva de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata. Isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. Precedentes. 3.
"O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS
, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).
2. Nos termos do consignado pelo magistrado de primeiro grau, a presente ação de cobrança tem como causa de pedir não o sinistro pelo qual a parte teria recebido anterior indenização, decorrente de incapacidade parcial, mas o posterior agravamento de seu quadro, que teria evoluído para uma alegada incapacidade definitiva. Nessa circunstância, não se pode considerar como termo inicial da prescrição a data do pagamento da indenização por invalidade parcial, ocorrido em 2009, uma vez que a alegada invalidez total somente fora atestada após nova perícia, realizada em 2016.
3. Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da presente ação de cobrança deve ser a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade total, qual seja, 15/2/2016.
4. Agravo interno provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1662325/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Assim,
a sentença deve ser reformada
para que seja afastada a prescrição.

C
onsiderando que a causa não se encontra satisfatoriamente instruída, incabível o julgamento do feito nessa superior instância, nos moldes do que autorizam os §§ 1º e 4º, do artigo 1013, do CPC/2015.

Logo, diante das circunstâncias apresentadas, deve ser reformada a sentença para a fim de que os autos retornem à Vara de origem para que seja realizada a devida instrução com a realização de laudo médico pericial para constatar a ocorrência da alegada incapacidade laboral e sua extensão a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em razão da inocorrência de prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e, de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Na hipótese dos autos deixo de majorar os honorários recursais tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021